Tribunal: TJSP
Processo: 2024486-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO EM 1o GRAU. 2. DECISÃO ALTERADA 3. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DESBORDA DO ÂMBITO DA EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA A RESPEITO DO TERMO INICIAL DA MORA. 4. RECURSO PROVIDO.